Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-41.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701508-41.2023.8.07.0008 RECORRENTE: MICHELLE PEREIRA NEL DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. SINISTRO OCORRIDO FORA DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação de cobrança de indenização securitária, que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento do capital segurado e quitação do financiamento a ele vinculado, limitado a R$ 25.000,00. 2. Conforme apólice juntada aos autos na instância de origem, o prazo de vigência do seguro datou de 01/10//2018 a 01/10/2020, ou seja, teve vigência de 24 meses. O acervo probatório também demonstra que o falecimento da segurada ocorreu na data de 10/06/2022, quase 2 anos após o fim do prazo de vigência do contrato. 3. Compulsando os autos de origem, nota-se que a informação do prazo de vigência do contrato de seguro estava ao alcance de qualquer pessoa, tenha ela elevado ou reduzido grau de escolaridade. Nessa esteira, não se pode reconhecer violação à boa-fé objetiva e à transparência quando há previsão específica de término da vigência contratual. As regras extraídas do Código de Defesa do Consumidor atinentes à necessidade de interpretação mais favorável ao hipossuficiente não têm o condão de estender a cobertura contratual por tempo superior àquele estabelecido no momento da avença, mormente quando a in formação relativa ao período de vigência de cobertura contratual está devidamente inserida no instrumento. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 757 do Código Civil, 6o, inciso III, 39, inciso IV, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, §§ 3o e 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento do capital segurado e quitação do financiamento a ele vinculado, limitado a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), referente ao seguro prestamista feito por sua genitora, Valdivina Pereira, em 01/10/2018, quando da compra de um automóvel Fiat Palio, Attractive (Italia 2), 1.8, 8v, Evo Flex, 4 portas (Ag) 2013/2014, Placa JKO 4570, Gasolina/Álcool, 8ap196271e4058176, cor branca, financiado junto à BV FINANCEIRA S.A. pelo valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) divididos em 48 (quarenta e oito) parcelas. Aduz, ainda, ofensa ao artigo 13 da Resolução 365/2018 do CNSP - Conselho Nacional de Seguros Privados. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TJDFT e de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 63415988). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 757 do Código Civil, 6o, inciso III, 39, inciso IV, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, §§ 3o e 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Ademais, importante registrar que, em relação a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “julgados oriundos do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido não se prestam para solucionar dissídio interpretativo interno dos Tribunais sujeitos à jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que orienta a Súmula n. 13 desta Corte Superior” (AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Além disso, melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada ofensa ao artigo 13 da Resolução 365/2018 do CNSP - Conselho Nacional de Seguros Privados, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça apreciar, por meio de recurso especial, eventual violação de súmulas, resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, visto que não se enquadram no conceito de "lei federal" previsto no art. 105, III, a, da Constituição de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.320.552/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020